Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704829-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YAMAR ANJOS DE BRITO APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Consta que a decisão que apreciou os embargos de declaração interpostos contra a sentença foi disponibilizada no DJe em 18/12/19, considerando-se publicada em 19/12/19. Assim, considerando a suspensão dos prazos processuais de 20 de dezembro a 20 janeiro (art. 220, do CPC), o prazo recursal teria se esgotado, em princípio, em 10/1/20. Ainda, não há notícia de prorrogação de prazos neste período, em virtude de eventual indisponibilidade do sistema PJe (fonte: https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento). Assim, intime-se a apelante para justificar a tempestividade do presente apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator